Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703912-64.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROGER HENRIQUE SIQUEIRA SILVA, LOYS LAYNE DE BRITO HORTENCIO DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença apresentado pela parte exequente (ID 31007659). Consoante art. 52 da Lei 9.099/95 c/c arts. 516, II, 520 e 522 do CPC/2015, deve o autor pleitear o cumprimento provisório da sentença por meio de petição dirigida ao Juízo de origem, que é o competente para o respectivo processamento. Por se tratar de processo eletrônico, tal execução se dará em autos apartados vinculados aos principais no sistema do PJe. Assim, nada a prover quanto ao pedido. Brasília, 7 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal